Tribunal: TJSP
Processo: 2349979-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pretensão à isenção integral de custas e despesas processuais – Art. 98 e art. 99, §§ 2o e §3o, do Código de Processo Civil/2015 – Presunção iuris tantum estabelecida pelo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), não corroborada por elementos de prova contidos nos autos – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.